Tribunal: TJMT
Processo: 1022215-80.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022215-80.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TATIANA REIS DA SILVA - CPF: 987.110.751-04 (EMBARGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PREJUDICIAL DA PRESCRIÇÃO - DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ QUE DEPENDE DE LAUDO MÉDICO – PRESCRIÇÃO INOCORRENTE - PRECEDENTES – OMISSÃO SUPRIDA – EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

O marco inicial do prazo prescricional é a data da ciência inequívoca da invalidez, a qual não sendo notória dependerá de laudo médico conclusivo.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, contra o Acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação interposto por
TATIANA REIS DA SILVA
para, anular a sentença e, em consideração a teoria da causa madura julgar procedente o pedido inicial, com resolução do mérito, no sentido de condenar a
seguradora
ao pagamento do valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) a título de indenização, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do sinistro e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda, em consideração â sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento pró rata das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Na ocasião, a embargante fala de omissão, devido à ausência de manifestação acerca da prejudicial da prescrição noticiada em sede defesa.

Posto isso, pugna pelo provimento dos presentes embargos para que seja suprida a omissão apontada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No caso, razão assiste à embargante, uma vez que a decisão nada disse acerca da prejudicial da prescrição aventada pela seguradora ora embargante em suas peças de defesa.

Assim, reconhecida a omissão, passo a analisar a questão de fundo:

Na hipótese, a requerente, em 24/05/2019 ajuizou ação de cobrança do seguro obrigatório dpvat, em razão de danos pessoais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 10/12/2015.

Em sua defesa, dentre outras alegações, a seguradora invocou a prejudicial da prescrição, haja vista, ter decorrido o prazo de três anos para propositura da ação, ou ainda, do pedido administrativo, posicionamento este também adotado por ocasião da apresentação das contrarrazões em grau recursal.

Pois bem, conforme consta dos autos, em razão do acidente, a apelada sofreu lesões que evoluíram para invalidez parcial e permanente do membro inferior esquerdo, avaliada em 25%. (ID. 113517094)

Desse modo, em que pese a ação ter sido manejada depois de três anos da data do acidente, razão não assiste a embargante, pois é de nítida percepção que a ciência inequívoca da invalidez não se deu na data do sinistro, pois a vítima necessitou passar por tratamento médico para se restabelecer.

Ademais, cumpre esclarecer que, embora o perito judicial tenha afirmado que a lesão consolidou depois de 120 (cento e vinte) dias da data do acidente, isso por si só não possui o condão de comprovar de que a beneficiária teve real conhecimento de sua invalidez nesse período.

Assim, não há por onde remeter o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a data do sinistro, posto que a invalidez não era notória, necessitando de laudo médico conclusivo que a definisse.

A esse respeito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que:

“1. Para fins do art. 543-C do CPC:

1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez.

1.2. Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência.

2. Caso concreto: Inocorrência de prescrição, não obstante a apresentação de laudo elaborado quatro anos após o acidente.

3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp
1388030
/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/06/2014, DJe 01/08/2014)”

O prazo prescricional para propositura da ação de cobrança relacionada ao seguro obrigatório
DPVAT
é de três anos, conforme disposto no art. 206, § 3º, IX, do Código Civil.

Esse e
ntendimento está sedimentado pelo verbete de Súmula 405 do Superior Tribunal de Justiça, que diz, “in verbis”:

”A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos”.

Apenas para registro, segue ainda o precedente:

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - DATA DO LAUDO MÉDICO PERICIAL - IMPOSSIBILIDADE - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – PRAZO TRIENAL - ARTIGO 206, § 3º, IX, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 – EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O direito de pleitear indenização do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em 3 (três) anos, a contar da vigência do Código Civil de 2002, se na data em que o referido Código entrou em vigor ainda não havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional previsto no Código Civil de 1916 (artigos 206, § 3º, inciso IX e 2.028, ambos do Código Civil/2002 e Súmula 405, STJ).

(...)

(Ap, 129720/2013, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/02/2014, Data da publicação no DJE 17/02/2014)

Logo, por estas razões, não há por onde atender a súplica recursal.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso tão somente

para suprir a omissão apontada, porém, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2022